Tribunal: STJ
Processo: 0005072-87.2010.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2138443 - CE(2024/0142261-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES VIEIRA FILHO
ADVOGADOS
: ISMÊNIA MARIA SOUSA CAMPÊLO MATIAS - CE013894
MARIA ADÉLIA FEIJÓ CAMPOS - CE042016
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A comprovação da divergência jurisprudencial deve ser feita de modo
escorreito, com a necessária demonstração da similitude fática entre os acórdãos
confrontados; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil impede
art. 1.029,
o conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea
do permissivo
c
constitucional.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c7e513f-b31a-4e1f-8a6b-9563e9c0ad7e

Documento eletrônico VDA54872594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c7e513f-b31a-4e1f-8a6b-9563e9c0ad7e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2138443 - CE(2024/0142261-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES VIEIRA FILHO
ADVOGADOS
: ISMÊNIA MARIA SOUSA CAMPÊLO MATIAS - CE013894
MARIA ADÉLIA FEIJÓ CAMPOS - CE042016
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A comprovação da divergência jurisprudencial deve ser feita de modo
escorreito, com a necessária demonstração da similitude fática entre os acórdãos
confrontados; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil impede
art. 1.029,
o conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea
do permissivo
c
constitucional.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE RODRIGUES VIEIRA
FILHO da decisão de fls. 1.594/1.600.
A parte agravante afirma ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido, proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, e o julgado
apresentado como paradigma.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
As partes adversas apresentaram impugnação (fls.
e
1.652/1.654
).
1.656/1.658
Documento eletrônico VDA54285375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 64eb04a3-540b-43b8-b910-a1350d188681

É o relatório.
VOTO
Como exposto na decisão agravada, além de transcrever os trechos dos
julgados pelos quais se constata o dissídio jurisprudencial, a parte recorrente deve
proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos comparados.
A tão só transcrição de ementas é insuficiente porque a comprovação da
divergência jurisprudencial deve ser feita de maneira escorreita, por meio da
demonstração da similitude fática entre os acórdão confrontados.
É importante ressaltar que é dever da parte interessada observar o disposto
no

art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, sob pena de não se conhecer de seu
recurso interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição
c
art. 105
Federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU
LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO.
§ 4o, DO
ART. 382,
CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
.
DEMONSTRADO
[...]
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na
alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é
demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de
regência (1.029, § 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ).
CPC/2015
art. 255,
Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do
dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição
.
de ementas ou votos
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.893.155/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
26/4/2021,
28/4/2021,
original.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83.
.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA
[...]
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
Documento eletrônico VDA54285375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 64eb04a3-540b-43b8-b910-a1350d188681

analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
. Nesse sentido: AgInt no
transcrição de ementas, como no caso
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.235.867/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.656.796/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
26/4/2021,
29/4/2021,
original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU
LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO.
§ 4o, DO
ART. 382,
CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
.
DEMONSTRADO
[...]
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na
alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é
demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de
.
regência (1.029, § 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ)
CPC/2015
art. 255,
Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio
entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem,
não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou
votos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.893.155/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
26/4/2021,
28/4/2021,
original.)

No caso dos autos, a parte recorrente se limitou a transcrever as ementas
dos julgados utilizados como paradigmas, sem demonstrar a existência de similitude
fática entre eles e o caso ora em tela.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 64eb04a3-540b-43b8-b910-a1350d188681

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.138.443 / CE
Número Registro: 2024/0142261-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050728720104058100 50728720104058100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE RODRIGUES VIEIRA FILHO
ADVOGADOS
: ISMÊNIA MARIA SOUSA CAMPÊLO MATIAS - CE013894
MARIA ADÉLIA FEIJÓ CAMPOS - CE042016
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES VIEIRA FILHO
ADVOGADOS : ISMÊNIA MARIA SOUSA CAMPÊLO MATIAS - CE013894
MARIA ADÉLIA FEIJÓ CAMPOS - CE042016
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Documento eletrônico VDA54843965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: ff8c04a2-50c9-4086-97b2-27f3f3f487b9

AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: ff8c04a2-50c9-4086-97b2-27f3f3f487b9